Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, consistindo em promover a aposentadoria da servidora da carreira do magistério público, com base no art. 40, §5o, da CF c/c art. 3o da EC 47/2005, bem como efetuar o pagamento de abono de permanência do período supostamente excedido do tempo de aposentadoria. Recurso do réu visando à re reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Aposentadoria especial. A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal prevê que: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. No caso, a autora logrou êxito em comprovar o exercício da função de Coordenadora Regional de Ensino na unidade educacional de Brazlândia – UNIEB –, no período de 01/10/1997 a 21/02/1999 (ID. 10279724), o qual deve ser considerado para fins de aposentadoria especial. O documento de ID. 10279727 demonstra que a autora, admitida como professora em 03/07/1992, reúne todos requisitos previstos na Lei Complementar no769/2008. Assim, é de se reconhecer o direito da autora à concessão de aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003 com redação dada pela EC no 47/2005 c/c art. 40 §5o da Constituição Federal. Precedente no STF: (RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017) e nesta Turma (Acórdão 1218903, 07121233620188070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS).
3 – Abono permanência. Na forma do art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria, permanecer em atividade faz jus ao abono permanência, cujo valor consta, de forma escorreita, da planilha de ID. 10279734 (R$ 19.699,20), juntada pelo réu.
4 – Prescrição. Não há que se falar em prescrição da pretensão de recebimento de abono permanência, uma vez que a violação do direito ocorreu apenas em 2017, quando a autora preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, a qual foi negada pela Administração.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Destarte, mantém-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto no 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
J